Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-87.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006178-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transferência de Estudante]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA DA PAZ - CPF: 007.080.551-25 (AGRAVADO), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO), RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 02.617.713/0001-24 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA - CNPJ: 03.518.763/0001-17 (AGRAVANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (AGRAVANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 02.617.713/0001-24 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA – CADEIA DE CONSUMO – REJEITADA – IMPEDIMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULO EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – DÉBITOS INEXISTENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A empresa de cobrança tem legitimidade passiva para responder ação indenizatória, tendo em vista que, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis

pelos vícios do produto ou do serviço.

2 -
A falha na prestação dos serviços por parte das Rés consiste na recusa indevida da instituição de ensino à renovação da matrícula da demandante, o que evidentemente trouxe prejuízos à sua vida acadêmica, pois a conduta negligente da instituição de ensino frustra a expectativa da aluna no sentido de concluir a graduação.

3 - Para caracterização do dano patrimonial, basta a demonstração do nexo causal entre o dano e o ato, o que restou verificado nos autos.

4 - O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se pautado nos princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006178-87.2022.8.11.0003

APELANTE: INTERVALOR COBRANÇA GESTÃO DE CRÉDITO E CALL CENTER LTDA.

APELADO: APARECIDA MARIA DA PAZ, RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CRÉDITO LTDA e UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Morais n. 1001568-06.2020.8.11.0049, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ajuizada por
APARECIDA MARIA DA PAZ
, em que julgou
“procedente o pedido inicial. Ratifico os termos da tutela antecipada (Id. 85028219). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como da autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas, solidariamente, a pagarem a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma solidária. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias”
(id. 236721300).

O requerido ao apelar, aduz preliminarmente que
“a Apelada se eximiu de indicar qualquer ato da Intervalor, comissivo ou omissivo, que tenha contribuído para os danos que alega nessa demanda, pelo contrário, todos os documentos apresentados por ela demonstram que a Intervalor não possuí nenhuma relação com os fatos aqui narrados”.

Afirma que
“evidente a ausência de nexo causal entre os atos praticados pela Intervalor e os danos suscitados pela Apelada. Em verdade, a Apelada figura apenas como empresa terceirizada de serviço de cobrança, contratada pela Corré Unic única e exclusivamente para essa finalidade: cobrar mensalidades e ouras rubricas em atraso, com base nas informações que a própria Corré Unic imputa em seu sistema.”.

Sustenta que
“não bastasse a inexistência de qualquer ato ilícito imputável à Apelante, fato é que os eventos narrados pela Apelada não se revestem de características próprias a ensejar a reparação pleiteada. Isso porque, ainda que a Apelada tenha firmado um acordo com a Corré Unic, este sequer foi quitado quando do ajuizamento da presente demanda. Afinal, a bem da verdade, não há uma cláusula sequer no Instrumento Particular de Repactuação de Dívida (ID 79695626) que indique a possibilidade de rematrícula antes de quitada a dívida.”.

Defende que
“a indenização há de ser arbitrada em valor consentâneo com a extensão do eventual dano causado ao Recorrido, respeitando os Artigos 944, parágrafo único, do Código Civil e Artigo 5º da LINDB.”.

Em suma, pede a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou subsidiariamente, a redução do dano moral arbitrado (id. 236721308).

Contrarrazões (id. 236721311, 263909282 e 264604274).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta preliminarmente que não é parte legitima para responder a ação, argumenta que

se trata apenas de uma empresa de cobrança, razão pela qual entende que não teria qualquer relação com o ato ilícito em discussão.

É cediço que a empresa de cobrança tem legitimidade passiva para responder a presente demanda, tendo em vista que, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na cadeia de consumo
são solidariamente responsáveis
pelos vícios do produto ou do serviço.

Por óbvio que o reconhecimento da responsabilidade da empresa de cobrança não exclui eventual direito de regresso em relação ao real culpado pelos danos sofridos pelo consumidor.

Em outras palavras, a empresa terceirizada de cobrança, ainda que mandatária da instituição financeira, é parte legítima para figurar na ação indenizatória por danos morais decorrente de cobranças indevidas.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA EMPRESA DE COBRANÇA. DÉBITO RELATIVO A CARTÃO DE CRÉDITO DE PESSOA FALECIDA. COBRANÇA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DIRECIONADAS AO VIÚVO-HERDEIRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A empresa de cobrança tem legitimidade passiva "ad causam" para responder a presente demanda, tendo em vista que, nos termos do disposto nos artigos 18 e 25, § 1.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na cadeira de consumo são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto ou serviço. 2. Inexiste ofensa aos direitos personalíssimos dos herdeiros, quando há cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito deixada por pessoa falecida que deixou bens a inventariar, uma vez que a dívida pode ser quitada com o espólio, respeitando-se os limites do quinhão hereditário, nos termos do disposto no artigo 1.997 do Código Civil. 3. O recebimento de ligações telefônicas de cobrança de dívida, configura-se como mero dissabor a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana, não sendo capaz de gerar danos de ordem moral, ainda mais, quando não há demonstração de ter sido a cobrança vexatória ou que tenha sido ela de conhecimento de terceiros. 4. Sentença reformada para reconhecer a exigibilidade da dívida e, por conseguinte, afastar a indenização a título de danos morais, visto que não configurada a cobrança vexatória. Recurso provido. Sem verba honorária.”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0009479-45.2022.8.26.0196 Franca, Relator: Celso Alves de Rezende - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PASSIVA ENTRE CREDOR E SOCIEDADE DE COBRANÇA POR ELE CONTRADADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROTESTO DE TÍTULO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam alegada pela apelada, em função dos artigos 7º e 25, parágrafo 1º, ambos do CDC, os quais garantem ao consumidor o direito de insurgir-se contra todos aqueles que lhe causaram danos. Além do mais, há responsabilidade passiva entre o credor e a empresa de cobrança por ele contratada. 2. Nos termos do artigo 26 da Lei 9492/97, após a quitação do débito, a baixa do protesto pode ser realizada por qualquer interessado, inclusive, pelo próprio devedor. Para isso, é necessário apenas apresentar o título original e, na hipótese de não possuí-lo, basta a declaração de anuência emitida pelo credor. 3. É inadmissível o dever de indenização por danos morais, quando não houver comprovação de ato ilícito. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-DF 20160710096815 DF 0009289-08.2016.8.07.0007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/08/2017 . Pág.: 437/442)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TELEFONIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. - A legitimidade "ad causam" é pautada pela teoria da asserção - A empresa contact center responsável pela realização das cobranças, o que ocorria, inclusive, em nome próprio, não pode se eximir da responsabilidade pelo ato ilícito praticado ao fundamento de que é mera intermediadora entre a prestadora do serviço e o consumidor - O interesse de agir é a condição da ação que se constitui na necessidade e na utilidade da prestação da tutela jurisdicional - Não se desincumbindo a apelante de comprovar a efetiva contratação dos serviços de telefonia junto a OI S/A, que originaram a cobrança apontada na fatura, nos termos do art. 373, II, do CPC, forçoso se torna o reconhecimento da inexistência do débito - O dano moral não se configura quando inexistente ofensa anormal aos direitos da personalidade - A mera cobrança indevida, sem reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, constitui desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade e não ultrapassa o limite dos meros aborrecimentos.”
(TJ-MG - AC: 10000212392278001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Morais n. 1001568-06.2020.8.11.0049, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ajuizada por
APARECIDA MARIA DA PAZ
, em que julgou
“procedente o pedido inicial. Ratifico os termos da tutela antecipada (Id. 85028219). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como da autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas, solidariamente, a pagarem a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma solidária. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias”
(id. 236721300).

Segundo narra a parte autora a exordial, era acadêmica do curso de Fisioterapia junto a Universidade UNIC, mas por dificuldades financeiras solicitou o trancamento do curso e em dezembro/2021 e realizou um acordo com a instituição de ensina para efetuar o pagamento de mensalidades que estavam em débito. Após a quitação da divida, buscou retomar a sua graduação, mas foi impedida, sob a alegação de que haviam valores pendentes de pagamento.

Expõe ainda, que ao buscar resolver a pendência administrativamente, tomou conhecimento de que no sistema do estabelecimento educacional, apontavam pendencias financeiras junto a INTERVALOR (apelante) e RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO (co-ré).

Assim, ajuizou a presente ação, buscando a declaração de inexistência de débitos e a condenação das empresas em danos morais, bem como a determinação para que a requerida UNIC proceda normalmente com o registro de matricula.

Após as peças contestatórias e as respectivas impugnações, as partes foram intimadas a especificarem provas que desejavam produzir nos altos, oportunidade em que requerem o julgamento antecipado do feito.

Assim, sobreveio a sentença julgando procedente a ação condenando solidariamente as empresas a pagarem o montante indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por dano moral, bem como ratificou a liminar que havia determinado à parte ré que concedesse à autora o devido acesso para que pudesse cursar seu período e todas as matérias (id. 236721299).

Somente a requerida INTERVALOR apelou e sustentou que não possui responsabilidade sobre os danos suportados pela parte autora, bem como não está devidamente demonstrado nos autos o ato ilícito praticado, além disso, alega que os fatos em discussão não ultrapassam o mero aborrecimento, pedindo subsidiariamente a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

O presente caso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedores de serviços, conforme está delineado nos artigos 2º e 3º do CDC.

Além disso, segundo o que dispõe os arts. 12 e 14, do referido diploma legal, o fabricante e o fornecedor de serviços respondem, independentemente, da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos ocorridos nos produtos ou na prestação dos serviços, que só será afastada quando estiver devidamente demonstrado que, prestado o serviço, inexiste defeito; ou havendo culpa exclusiva do consumidor/terceiro.

No caso, a controvérsia reside em averiguar se os fatos vivenciados pela parte autora decorrem ou não de danos morais.

Ao analisar os autos, restou inquestionável o pagamento dos débitos pela parte autora (id. 236721929, 236721930, 236721931 e 236721932) e que as requeridas mantinham a dívida em aberto (id. 236721933), e a instituição de ensina diante da negativa do registro de matricula, não buscou solucionar a problemática, mesmo diante de todos os esforços da autora.

Caracterizada, então, a falha na prestação dos serviços por parte das Rés consistente na recusa indevida da instituição de ensino à renovação da matrícula da demandante, no curso de Fisioterapia, o que evidentemente trouxe prejuízos à sua vida acadêmica, pois a conduta negligente da instituição de ensino frustra a expectativa da aluna no sentido de concluir a graduação, de modo que, fez-se necessário se valer do Poder Judiciário para ver atendida a sua pretensão através da tutela de urgência concedida na origem (id. 236721253).

Diante das alegações deduzidas, verifica-se que a situação vivenciada pela Autora ultrapassa o razoável, e se traduz em dano de ordem moral,
in re ipsa
, que merece ser compensado.

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in versus:

“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso”
(REsp 171084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).

A pátria jurisprudência tem acompanhado este entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. DÉBITO JÁ QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. 1. Primeiramente, mister salientar a natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, uma vez que a autora é a destinatária final dos serviços fornecidos pela parte ré, nos termos do artigo 2º do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor e a demandada, por sua vez, enquadra-se na definição de fornecedora, inserta no artigo 3º do mesmo diploma legal. 2. No caso vertente, a autora narra ter sido impedida de renovar sua matrícula no curso de Direito, para o segundo semestre de 2018, em razão de os sistemas da instituição de ensino apontarem um débito em aberto, referente às mensalidades de janeiro daquele ano. 3. Restou incontroverso o pagamento do débito pela demandante e a negativa da renovação da matrícula pela demandada que não buscou solucionar a controvérsia apesar de todos os requerimentos realizados pela parte autora. 4. O dano moral ocorre em razão da indevida recusa da instituição de ensino à renovação de sua matrícula para o segundo semestre do ano de 2018, no curso de Direito, o que evidentemente trouxe prejuízos à sua vida acadêmica, pois a conduta negligente da instituição de ensino frustra a expectativa da aluna no sentido de concluir a graduação. 5. Nesses termos, deve a indenização ser fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por atender ao princípio da proporcionalidade, além de guardar consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça e as circunstâncias do caso concreto, em especial diante da insistência da instituição de ensino em recusar indevidamente a renovação da matrícula da autora, em razão de dívida inexistente. 9. Provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento. Condena-se, ainda, a Ré ao pagamento das despesas processuais, e honorários advocatícios no percentual de 11%, já observado o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. No mais, mantém-se a sentença recorrida.”
(TJ-RJ - APL: 01943660720188190001, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 20/10/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020)

“O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que incontroversamente eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT - AC: 10125898720228110055, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

Não restam dúvidas sobre o ato ilícito praticado pelo recorrente no presente caso, ao passo que analiso
o arbitramento do
quantum
indenizatório.

É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

No presente caso
, reconhecida a abusividade do ato praticado, levando em consideração as condições econômicas das ofensoras; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato faz entender que o montante arbitrado pelo juízo de piso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

“APELANTE(S): MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME APELADO(S): ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado. A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral.
Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, as circunstâncias do caso em análise, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais é suficiente para compensar os prejuízos morais sofridos pelo autor no presente caso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro em 5% (cinco por cento) os honorários, sobre o valor da condenação, em desfavor da apelante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025